Tribunal: TJES
Processo: 0007014-67.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007014-67.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE AGAPE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente da execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

2
)
O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.

3)
Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.

4
)
No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, visto que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Serra

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (fls. 37/verso) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de

Associação Beneficente AGAPE
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em razão da procedência dos embargos à execução em apenso, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 47/50), o apelante restringe-se a requerer a reforma do capítulo decisório que o condenou ao pagamento da verba honorária, argumentando que o prévio arbitramento de honorários nos embargos à execução fiscal obsta que sejam novamente fixados no feito executivo correspondente.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva proferiu sentença terminativa em razão da declaração de nulidade do título executivo extrajudicial nos autos dos embargos à execução de nº 0020803-02-2016.8.08.0048 (id 8006922), condenando a Municipalidade ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Em relação aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

In casu
, considerando que a perda superveniente do objeto da presente execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

E, neste particular, ao contrário do consignado nas razões recursais, o simples fato de a Municipalidade ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução não obsta nova condenação ao pagamento de verba da mesma natureza no feito executivo.

Isso porque, sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser
possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor
, desde que “o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC/1973” [equivalente ao atual art. 85, §2º, do CPC/15] (AgInt nos EREsp 1327129/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019).

Aliás, cuida-se de entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 587
1
), o qual, portanto, é de observância obrigatória deste e. Sodalício, por força do art. 927, inciso III, do Diploma Processual Civil.

São, pois, diversas as ocasiões em que o STJ tem decidido que “
a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
” (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Logo, tem-se que a controvérsia submetida a este c. Órgão Colegiado é de simples solução, visto que, frisa-se à exaustão, a jurisprudência da Corte Superior “
firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo,
a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%
, previsto no art. 20, § 3º, do CPC
” (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).

Deveras, conquanto os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –,
impõe-se a observância d
os limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil
.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva, ao acolheu o pleito autoral nos embargos à execução, fixou 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a quantia referente à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. E este mesmo montante foi fixado na sentença aqui impugnada, que extinguiu os embargos sem resolução do mérito.

O pronunciamento judicial objurgado, pois, observou o limite máximo previsto em lei, uma vez que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a determinação constante no §11 do art. 85 do CPC, haja vista que a verba honorária já se encontra no seu patamar máximo – deve ser considerado o montante já arbitrado em ação conexa, consoante exaustivamente explicitado alhures.

É como voto.

1
REsp 1520710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.